Tribunal: TCU
Processo: 016.995/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1467/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) Lucas Rocha Furtado a respeito de possíveis ilegalidades que estariam ocorrendo na operacionalização do pagamento do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, em decorrência do novo coronavírus - Covid-19, com fundamento em matéria jornalística e em mensagens recebidas no Whatsapp ; Considerando que foi firmado contrato de prestação de serviços entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Ministério da Cidadania, com a proposta de pagamento de R$ 0,80 por parcela paga do auxílio emergencial, excetuando aquelas pagas por meio de outras instituições financeiras Considerando que a remuneração se destina a cobrir os gastos que a Caixa estaria suportando para a implementação de uma gama de serviços, como disponibilização de plataforma digital para inscrição e notificação de situação de elegibilidade, comunicação com o Ministério da Cidadania acerca dos pagamentos realizados, canal de atendimento telefônico, dentre outros; Considerando que a Lei 13.982/2020 não traz nenhuma exigência quanto à gratuidade dos serviços prestados; Considerando que se não houvesse nenhum tipo de contraprestação, aí sim, poderia ser apurada uma eventual utilização, por parte da União, do seu poder de controlador junto à Caixa Econômica Federal, para forçar a execução de prestação de serviços gratuito, impondo-lhe custos e ferindo normativos de governança; Considerando a ausência de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada, pois não foi demonstrado que a cobrança, por parte da Caixa, pelos serviços prestados seria ilegal; Considerando, finalmente, que a inexistência do fumus boni iuris e do periculum in mora conduz à impossibilidade de adoção de medida cautelar; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; indeferir, por consequência, a medida cautelar pleiteada; arquivar e em dar ciência desta deliberação ao Ministério Público junto ao TCU, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, acompanhada de cópia da instrução (peça 7), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.995/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.